Tribunal: TJSP
Processo: 1005181-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Sentença fundamentada -Revelia do réu - Presunção de veracidade que recai apenas sobre os fatos alegados pelo autor - Prejuízos materiais não evidenciados - Inexistência de constrangimentos passíveis de danos morais - Apelo improvido.